Tribunal: TJPA
Processo: 0001187-95.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001187-95.2013.8.14.0301

APELANTE: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

APELADO: GIOVANNI PAPALEO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO FUNDADO EM CONTRATOS DE LOCAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONVENCIONADOS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Giovanni Papaleo contra decisão monocrática que, ao conhecer e prover apelação cível da FASEPA, determinou a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, em execução de título extrajudicial oriundo de contratos de locação firmados com fundação pública estadual.

2.

Nos autos, já havia sido proferido acórdão transitado em julgado que reconheceu a validade dos contratos como títulos executivos extrajudiciais, fixando como válidos os encargos contratuais pactuados, inclusive juros de mora de 1% ao mês e multa de 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é admissível a apelação interposta pela FASEPA contra decisão que homologou cálculos e determinou a expedição de RPV;

(ii) saber se os critérios de atualização monetária e juros de mora previstos na EC nº 113/2021 podem ser aplicados em substituição àqueles estabelecidos contratualmente e já fixados em decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apelação interposta pela FASEPA é admissível, pois a decisão recorrida possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sendo cabível o recurso previsto no art. 1.009 do mesmo diploma.

5. A decisão monocrática agravada incorreu em afronta à coisa julgada e à preclusão consumativa ao alterar os critérios de correção monetária e juros de mora anteriormente fixados por acórdão com trânsito em julgado, o qual reconheceu a natureza privada dos contratos executados e determinou a observância dos encargos pactuados.

6. A superveniência da EC nº 113/2021 não tem o condão de alterar os efeitos da coisa julgada, devendo prevalecer os critérios fixados nos contratos executados, conforme jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual.

7. A tentativa de rediscussão da matéria configura inovação indevida em fase de execução, contrariando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade da coisa julgada (CF/1988, art. 5º, XXXVI).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:

1. É válida a apelação interposta contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV.

2. Os critérios de correção monetária e juros moratórios fixados em sentença transitada em julgado não podem ser substituídos pela Taxa Selic prevista na EC nº 113/2021.

3. Aplica-se a preclusão consumativa para impedir rediscussão de matéria já definitivamente decidida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 203, §1º, 505 e 1.009; EC nº 113/2021, art. 3º; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1185653/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10/04/2018; STJ, AgInt no REsp 1424168/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/06/2017; TJPA, AI nº 0804714-32.2025.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Guimarães, j. 13/05/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO interposto por GIOVANNI PAPALEO
, nos autos da
apelação cível
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 24180267), por meio da qual
conheci do recurso e lhe dei provimento
, para acolher o pleito do recorrente no sentido de que seja aplicada,
de forma única
,
a
Taxa SELIC como índice de atualização monetária e compensação da mora
, nos termos do art. 3º da

Emenda Constitucional nº 113/2021
,
a contar do vencimento de cada parcela, até o efetivo pagamento. Manteve-se, contudo,
inalterado o conteúdo da decisão nos demais aspectos
,
no âmbito do cumprimento de sentença promovido por GIOVANNI PAPALEO e outro.

Consta dos autos que o agravante ajuizou
ação de execução de título extrajudicial
,
visando à cobrança da quantia de R$ 164.342,05, decorrente de
alegados contratos tácitos de locação
.

Alegou que a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará, mesmo permanecendo no imóvel, não teria pago o aluguel proporcional aos períodos de interstício entre o término de um contrato e assinatura do contrato posterior o que também teria ocorrido entre 24/01/2009 a 06/10/2009 período entre o término do último contrato e a entrega das chaves.

A Fasepa apresentou Embargos à Execução (ID nº 1536598) aduzindo a nulidade da execução pela inexistência de título executivo e no mérito cobrança indevida.

Ao analisar o pleito, o juízo de primeiro grau julgou totalmente procedentes os embargos à execução, por inexistir título executivo que lhe ampare (ID nº 1536600).

Contra a referida decisão foram opostos embargos declaratórios ora pelo agravante e pela FASEPA, tendo o primeiro sido conhecido, mas não acolhidos e os da FASEPA acolhidos para condenar o autor aos honorários de sucumbência, fixado em 10% sobre o valor da causa (ID nº 1536604).

No entanto, foi apresentado recurso de apelação por GIOVANNI PAPALEO (ID nº 1536605).

Contrarrazões ao recurso de apelação (ID nº 1536306).

O processo foi encaminhado para o Tribunal de justiça para apreciação do recurso (ID nº 1536607).

Os desembargadores integrantes da 2º Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade conheceram e deram provimento ao apelo reformando integralmente a sentença, nos seguintes termos (ID nº 9033297):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS PARA EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA POR AUSÊNCIA DE TÍTULO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COM FUNDAÇÃO PÚBLICA. COBRANÇA DE VALORES NÃO ADIMPLIDOS. RELAÇÃO DE CARÁTER PRIVADO REGIDO PELA LEI Nº 8.245/91. CONTRATO DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
.

1 - Recurso de apelação contra sentença de procedência dos embargos à execução para extinção da ação executiva, sob o fundamento de ausência de título executivo líquido, certo e exigível a ser executado judicialmente. Execução dos períodos entre os términos dos contratos devidamente assinados entre as partes e a renovação dos subsequentes, sempre sobrando alguns dias e até meses sem a quitação do atrasado, destacando principalmente a ocupação do imóvel de 24/01/09 a 06/10/2009, sem pagamento de aluguel equivalente ao período excedido do contrato nº 41/2008 até a entrega das chaves.

2 - Existência de previsão contratual de prorrogação conforme termos aditivos. Permanência da Locação sem a oposição do locador, passando a perdurar por tempo indeterminado, com prorrogação automática em todos os seus termos. Ausência de negativa pela apelada de que, de fato, os contratos de aluguéis foram firmados, bem como que durante a vigência desses não houve a desocupação do imóvel alugado, tampouco existe controvérsia quanto a data de entrega das chaves.

3 - Contrato de locação é, por excelência, título executivo extrajudicial (artigos 585, IV, do CPC/73 atual 784, VIII do CPC/15) e, mesmo que firmado por Fundação Pública, como é o caso dos autos, é regido predominantemente por normas de direito privado. Contratos da administração em que o ente público e o particular estão no mesmo nível jurídico, em relação de igualdade. Aplicação da Lei nº 8.245/1991 e Código Civil no que couber. Precedentes STJ.

4 - Os títulos extrajudiciais que aparelham a execução, ao contrário, configuram título certo e exigível. Nos termos do parágrafo único do artigo 56 da Lei nº 8.245/1991, permanecendo o locador no imóvel por mais de trinta dias após a finalização do contrato, sem oposição do proprietário, é considerada prorrogada a avença por prazo indeterminado, nos moldes celebrados, constituindo, portanto, título líquido e certo, uma vez que cabível a execução das parcelas prorrogadas, entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, sendo dever da apelada adimplir os alugueis referentes aos meses em que a locação se encontrava dilatada.

5 - Diante da necessidade de se preservar a equação financeira do ajuste, é imprescindível que a Municipalidade, ao levantar os preceitos de direito público, observe também a harmonia entre a obrigação e sua contraprestação. Observância na situação em julgamento, da natureza dos encargos avençados entre as partes e à manutenção do equilíbrio econômico/financeiro dos contratos, aplicando-se o disposto na Lei nº 8245/91, especialmente o parágrafo único do artigo 56. 6 Reforma da sentença de ausência de título executivo hábil para ser executado, devendo prosseguir a execução. 7 Apelo conhecido e provido, à unanimidade.”

A FASEPA interpôs embargos de declaração com fins de prequestionamento (ID nº 9335647).

E o agravante manifestou-se sobre os embargos de declaração (ID nº 9435674).

Em decisão (ID nº 10218107) mantive o acórdão em todos os seus termos por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1022 do CPC.

A FASEPA irresignada com a decisão interpôs recurso especial afirmando que não existe título executivo, não foi apresentado instrumento de ato jurídico a que a lei tenha atribuído eficácia jurídica, onde a execução somente se justifica pela presença de um título executivo judicial ou extrajudicial (ID nº 10613633).

Contrarrazões ao recurso (ID nº 10712292).

No entanto, o recurso especial não foi admitido (ID nº 11200014).

O agravante apresentou atualização de cálculos em que se cobra a quantia do valor original de R$ 164.342,00 (cento e sessenta e quatro mil e trezentos e quarenta e dois reais) valor atualizado pelo índice R$329.306,17 (trezentos e vinte e nove mil e trezentos e seis reais e dezessete centavos) e valor atualizado pelo índice, com juros R$ 796,177,36 (setecentos e noventa e seis mil, cento e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) (ID nº 18418332).

Em decisão (ID nº 18418336), o juiz decidiu:

“Por essas razões, determino a retomada do rito procedimental, com a intimação da Executada/Embargante, a fim de, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar os cálculos constantes da petição ID 85278380), sob pena de expedição de precatório em favor da parte exequente na quantia total ora executada, observando-se o disposto no art. 100, da CF (art. 910, caput e §1º, do CPC).

Se concordar com os valores, retorne imediatamente conclusos para homologação; se discordar, intime-se o Exequente/Embargado, para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, não havendo concordância,
remeta-se ao Serviço de Contadoria do Juízo e Partilha, para elaboração de cálculos, considerando a delimitação do período de cobrança e valores não adimplidos, conforme Acórdão ID 84679493,
e juros de mora e correção monetária incidentes na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021
, adotando-se como data final de atualização dos cálculos, aqueles indicados na petição ID 85278380.

À UPJ, para cumprimento, devendo retificar e certificar a alteração da parte Executada/Embargante, para inclusão, em substituição, da Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA.”

O exequente, ora embargante opôs embargos de declaração (ID nº 18418337), alegando de que há erro material ou contradição na decisão, pois, embora esta tenha adotado como fundamento o acórdão de ID 84679493, que expressamente reconheceu tratar-se de relação contratual de natureza privada, regida pela Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/91), acabou por aplicar critério próprio de obrigações de natureza pública.

Sustentou que os contratos de locação celebrados entre as partes, cuja execução é objeto do feito, foram firmados em regime de igualdade jurídica, sem prerrogativas da Administração Pública, não se tratando, portanto, de contrato administrativo, mas sim de contrato da administração, o que afasta a aplicação da EC 113 e atrai a incidência dos encargos moratórios previstos nos próprios contratos.

Reforçou que as cláusulas quinta dos contratos executados estabelecem multa moratória de 10% e juros de 1% ao mês em caso de inadimplemento, e que tais encargos devem ser observados nos cálculos da execução, conforme dispõe a legislação civil e locatícia aplicável à espécie.

Alegou que o erro material ou contradição reside exatamente na contradição entre o fundamento da decisão (que reconhece a natureza privada da obrigação) e o seu dispositivo (que impõe critério de atualização próprio das obrigações públicas).

Pugnou, ao final, pela reconsideração da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da validade e aplicabilidade das cláusulas contratuais relativas à multa e aos juros convencionados, afastando-se, por conseguinte, a incidência da SELIC, em estrita observância ao acórdão anteriormente proferido e à natureza jurídica privada do contrato subjacente à execução.

Em decisão (ID nº 18418339) foi dado provimento nos seguintes termos:

“Neste sentido, os fatores de atualização monetária (correção monetária e juros de mora) devem incidir nos mesmos moldes previstos nos títulos exequendos, isto é, conforme previsão constante dos Contratos Administrativos n° 43/2005; 48/2007; 05/2008; 15/2008 e 41/2009.

Portanto, devo reconhecer a contradição existente na decisão ID 94064906, determinando a substituição dos fatores de atualização monetária, excluindo-se aquele previsto na EC n° 113/2021, para passar a incidir exclusivamente aqueles estabelecidos nos Contratos Administrativos n° 43/2005; 48/2007; 05/2008; 15/2008 e 41/2009.

Diante das razões expostas, conheço e dou provimento aos embargos de declaração, para corrigir a contradição existente, nos termos da fundamentação.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e cumpra-se a parte final da decisão ID 94064906.”

Em seguida o exequente em petição (ID nº 18418340) apresentou retificação dos cálculos, sendo o atualizado do crédito até junho 2023 já inclusos os honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa que perfaz o valor total R$ 1.101.721,13 (um milhão, cento e um mil, setecentos e vinte e um reais e treze centavos).

A FASEPA apresentou impugnação ao cumprimento de sentença

alegando preliminarmente a nulidade de decisão por ofensa ao contraditório e ampla defesa, e no direito excesso de execução e o valor real devido pela FASEPA é de R$ 628.359,10 (seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos) conforme os parâmetros estabelecidos pela EC 113/2021 e Tema 905 do STJ (ID 97870304).

Manifestação sobre a impugnação ao cumprimento de sentença (ID nº 18418355).

Contadoria do Juízo apresentou planilha de cálculo no valor de R$ 1.244.520,82.

Em sentença o juiz homologou o valor de R$1.244.283,28 e R$237,54, respectivamente e deferiu junto com a ordem de pagamento do crédito principal dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento) (ID nº 18418361).

Fasepa apresentou Embargos de Declaração (ID nº 18418363).

Contrarrazões ao recurso (ID nº 18418364).

Decisão rejeitou os Embargos de Declaração (ID nº 18418366).

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID nº 18418368), insurgindo-se quanto ao valor homologado, sob o argumento de que os cálculos elaborados pelo serviço de contadoria do juízo e partilha não estão em consonância aos parâmetros de atualização monetária.

Alegou que a decisão de (ID nº 95586221), nos autos de origem, ao deferir os Embargos de Declaração opostos pelo apelado, afastou a aplicação da Emenda à Constituição nº 113/2021 e firmou que os parâmetros para as correções da mora são aqueles definidos em contrato, conforme pleiteado pelo recorrido.

Esclareceu que a EC 113/2021 impõe que a Selic será utilizada como taxa substitutiva da correção monetária e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, portanto, não importa a natureza do crédito, incidirá a Selic, como se verifica no tema 905 do STJ.

Aludiu que, considerando que o Acórdão (Id. 9033297) foi publicado em 18 de abril de 2022, portanto, após o advento da EC 113/2021, bem como a Decisão Id. 94064906 que deu prosseguimento à execução ter fixado expressamente a incidência do art. 3º da EC 113/2021, incidirá a taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento.

Portanto, ressaltou que não há falar em aplicação do índice IGPM conforme consta do memorial de cálculo do juízo, tampouco as taxas de juros apontadas, que configuraram um valor total de R$ 1.244.283,28 (um milhão, duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos), referente ao período de março de 2011 a julho de 2023.

Apontou que, de acordo memorial de cálculo elaborado pelo setor financeiro da FASEPA (Id. 97870306), o valor correto devido para o período é de R$ 628.359,18 (seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), conforme os parâmetros estabelecidos pela EC 113/2021 e Tema 905 do STJ.

Reafirmou que o valor real devido pela FASEPA e corrigido, de acordo com o Tema 905 do STJ (alínea “c”) e EC 113/2021, é de R$ 628.359,18 (seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), conforme memorial apresentado (Id. 97870306), a ser pago mediante precatório.

Assim, requereu seja conhecido e provido seu apelo para reformar a sentença recorrida, quanto ao valor homologado, considerando os cálculos elaborados pelo serviço de contadoria do juízo e partilha não estão em consonância aos parâmetros de atualização monetária.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 24180267).

Em decisão (ID nº 24180267) conheci do recurso e dei provimento, para acolher o pleito do recorrente no sentido de que seja aplicada,
de forma única
,
a
Taxa SELIC como índice de atualização monetária e compensação da mora
, nos termos do art. 3º da

Emenda Constitucional nº 113/2021
,
a contar do vencimento de cada parcela, até o efetivo pagamento.

Inconformado, o agravante interpôs recurso de Agravo Interno, sustentando, em preliminar, a inadmissibilidade da apelação interposta pela parte adversa, porquanto manejada contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese em que, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

Alega que a decisão recorrida pelo Estado não extinguiu o processo executivo, tampouco se reveste de natureza definitiva, de modo que não comportaria apelação, sendo manifesta a inadequação da via recursal eleita.

Superada a preliminar, o agravante aduz, no mérito de que houve reexame de matéria já apreciada e decidida por esta mesma Corte no acórdão de ID 9033297, já transitado em julgado, o qual fixou que os encargos aplicáveis à obrigação exequenda devem observar os critérios previstos nos contratos de locação celebrados entre as partes.

Alega, ainda, a ocorrência de preclusão consumativa, sustentando que o conteúdo da decisão agravada revisita questão definitivamente decidida, violando a coisa julgada.

Reitera que o contrato de locação firmado com a Administração Pública possui natureza jurídica privada, regido pela Lei n. 8.245/91, não sendo aplicáveis os ditames da EC 113, razão pela qual os encargos moratórios e a correção monetária devem obedecer ao que fora pactuado entre as partes, notadamente os juros de mora de 1% ao mês, multa de 10% e demais cláusulas contratuais.

Destaca que o próprio acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público reconheceu a validade dos contratos como títulos executivos extrajudiciais e que os encargos devem ser apurados conforme os termos contratuais, tendo o juízo de origem, posteriormente, tão somente dado cumprimento à decisão colegiada.

Defende, com base em jurisprudência do STJ, que ainda que se trate de matéria de ordem pública, sua rediscussão é vedada diante da preclusão consumativa, aplicando-se a regra do art. 505 do CPC.

Requer, ao final, o provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática agravada, ou, alternativamente, a submissão da matéria à apreciação da Colenda Turma, a fim de que seja restabelecido o critério de atualização previsto contratualmente, afastando-se a aplicação da taxa SELIC, considerada incompatível com a natureza privada da obrigação.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 25568089).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise das matérias suscitadas.

I – Da Preliminar de Inadmissibilidade da Apelação

Sustenta o agravante, em sede preliminar, a inadmissibilidade da apelação interposta pela parte adversa, ao argumento de que esta foi manejada contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, hipótese em que, segundo alega, incidiria o disposto no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Nos termos desse dispositivo, nas situações em que não há extinção do processo executivo, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, e não a apelação.

Acrescenta que a decisão impugnada pela parte apelante não encerrou a fase executiva nem possui natureza definitiva, motivo pelo qual a utilização da apelação configurar-se-ia como escolha inadequada da via recursal, impondo-se, por conseguinte, o não conhecimento do recurso, por erro grosseiro.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Embora o agravante sustente que a decisão recorrida se enquadraria como interlocutória, verifica-se que o pronunciamento judicial atacado, ao homologar os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), possui natureza de sentença, nos termos do art. 203, § 1º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 1.009 do mesmo diploma legal.

Com efeito, a jurisprudência consolidada nesta Egrégia Corte tem reiteradamente reconhecido que decisões que homologam cálculos e determinam a expedição de RPV, constituem provimentos de natureza terminativa, sendo, portanto, impugnáveis por meio de apelação.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados
do C. STJ,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. (...)

2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido
. (REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5. "Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Em igual direção tem se apresentado a jurisprudência mais recente do TJPA:

"
É inadmissível o agravo de instrumento interposto contra decisão que homologa cálculos e determina a expedição de RPV, sendo o recurso cabível a apelação
." (TJPA – Agravo de Instrumento nº 0812498-65.2022.8.14.0000 – Rel. Desª LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/09/2024).

Dessa forma, afasta-se a alegação de que a FASEPA teria incorrido em erro ao interpor apelação, sendo esta a via recursal adequada ao caso concreto.

II – Do Mérito

A pretensão recursal merece acolhida.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade da decisão monocrática que, ao prover recurso de apelação interposto pela FASEPA, alterou os critérios de atualização monetária e juros incidentes sobre os valores executados, substituindo os índices pactuados contratualmente por aqueles previstos na Emenda Constitucional nº 113/2021, nomeadamente a Taxa Selic.

Não se desconhece a força normativa da Emenda Constitucional nº 113/2021. Contudo, o caso em apreço possui uma particularidade jurídica incontornável: a controvérsia sobre os encargos de correção e juros foi já enfrentada e decidida, com trânsito em julgado, no acórdão desta própria 2ª Turma de Direito Público (ID 9033297), em julgamento da apelação originária, nos autos dos Embargos à Execução.

Naquela assentada, este Tribunal reconheceu expressamente a validade dos contratos administrativos celebrados entre as partes como títulos executivos e determinou o prosseguimento da execução nos moldes das cláusulas avençadas, inclusive quanto à atualização monetária e aos juros moratórios, sob a égide das Leis nº 8.666/93 e nº 8.245/91.

A alteração desses critérios, nesta fase processual, afronta diretamente o conteúdo da coisa julgada e incorre em preclusão consumativa, na medida em que o tema foi decidido e esgotado pela jurisdição ordinária.

A jurisprudência desta Corte, em julgamento recente, reconheceu expressamente a inadmissibilidade da substituição dos índices definidos na sentença por força da superveniência normativa:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por AL Belém Empreendimentos Imobiliários Ltda. e MR2 SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. contra decisão proferida no cumprimento de sentença movido por Alexandre Gomes Benchimol. A decisão agravada julgou improcedente a impugnação à execução apresentada pelas agravantes, mantendo os cálculos com base no INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, conforme estabelecido na sentença transitada em julgado, de acordo com a jurisprudência do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em determinar se a aplicação da Taxa SELIC, conforme entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP e na Lei nº 14.905/2024, pode substituir os índices de correção monetária e juros moratórios fixados expressamente na sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O título executivo judicial formou-se com a fixação expressa do INPC como índice de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, razão pela qual não se aplica o entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP, voltado a hipóteses em que inexiste definição judicial ou contratual de índice.

2.

A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Taxa SELIC apenas quando não houver previsão expressa do índice de atualização e de juros no título judicial, o que não ocorre no caso dos autos.

3.

Eventual aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024 encontra óbice nos limites objetivos da coisa julgada, cuja proteção é assegurada constitucionalmente (CF/1988, art. 5º, XXXVI), vedando-se a alteração de critérios de atualização e juros já definidos na sentença.

4.

A ausência de impugnação, em sede recursal originária, aos índices fixados na sentença impede sua modificação em fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à preclusão e à segurança jurídica.

5.

A pretensão das agravantes configura inovação indevida na fase de execução, não havendo ilegalidade na manutenção dos critérios adotados pela contadoria judicial e ratificados pela decisão de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os índices de correção monetária e de juros moratórios fixados expressamente em sentença transitada em julgado não podem ser substituídos pela Taxa SELIC com fundamento em alteração legislativa posterior.

2.

A aplicação da Taxa SELIC como índice único depende da ausência de estipulação contratual ou judicial anterior.

3.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024 não autoriza a revisão de título judicial já constituído, em respeito à coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, arts. 489, § 1º, IV e VI, 1.022, II; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, AREsp 2.059.743, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.05.2024.

A C Ó R D Ã O

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804714-32.2025.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também consagra a preclusão consumativa para matérias anteriormente decididas, mesmo aquelas tidas por ordem pública:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da Súmula nº 211 do Superior Tribunal de Justiça. 4.
Ainda que se trate de questão de ordem pública, a existência de decisão anterior a respeito da legitimidade da parte impede nova apreciação do tema, ante a ocorrência da preclusão consumativa
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1185653 RJ 2017/0253630-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2018)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
INCLUSÃO DE EMPRESA SUCESSORA NO POLO PASSIVO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA . COISA JULGADA. PRECLUSÃO
. 1.
Não obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva, impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da mesma, estando assim preclusa sua revisão
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1424168 RJ 2013/0403193-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 13/06/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2017)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que os critérios de atualização monetária, compreendendo correção monetária e juros de mora, incidam conforme as disposições constantes nos títulos executivos judiciais, nos exatos termos previstos nos Contratos Administrativos nº 43/2005, 48/2007, 05/2008, 15/2008 e 41/2009.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/09/2025